Tribunal: TJES
Processo: 5000651-53.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-53.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. B. A. R. e outros

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência quanto ao pedido de custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e indenizações por danos morais e materiais. Os embargantes alegam erro material no cálculo percentual de reembolso, além de omissões e contradições relacionadas à legislação aplicável, à distância da clínica credenciada, ao contrato vigente e ao parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se há erro material no percentual de reembolso indicado no acórdão; (ii) verificar se há omissão quanto aos limites legais da coparticipação e à regulamentação da ANS; (iii) apurar se há omissão quanto à prova da distância da clínica credenciada; (iv) analisar se há contradição no uso de regulamento posterior ao contrato original; (v) avaliar se há omissão quanto à ausência de transcrição do parecer ministerial e à referência ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 5.176,00 equivale a aproximadamente 72,59% de R$ 7.130,00, e não 80%, como constou no acórdão, configurando erro material aritmético, sem impacto na fundamentação jurídica ou no mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente os dispositivos pertinentes da RN nº 566/2022 da ANS e da Lei nº 9.656/1998, sendo desnecessária a menção exaustiva a todos os dispositivos invocados, desde que os fundamentos adotados sustentem adequadamente a conclusão.

A ausência de menção à quilometragem exata não configura omissão, pois o acórdão reconheceu a existência de clínica credenciada na mesma região de saúde, em conformidade com a regulação da ANS.

Não há contradição na aplicação da tese do STJ sobre reembolso integral, pois o acórdão afastou sua incidência com base na existência de prestador credenciado na região, inexistindo a premissa de ausência de rede.

A ausência de transcrição do parecer ministerial não constitui omissão, dada sua natureza opinativa e não vinculante.

O acórdão mencionou expressamente as cláusulas do regulamento contratual juntado aos autos, não havendo omissão a esse respeito.

As demais alegações revelam mero inconformismo da parte com a decisão colegiada, não sendo os embargos de declaração a via adequada para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido sem a concessão de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O erro material aritmético, quando não afeta o mérito ou a fundamentação da decisão, pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.

A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria controvertida, ainda que não analise todos os dispositivos invocados pela parte.

A existência de prestador credenciado na mesma região de saúde afasta a tese de reembolso integral por inexistência de rede, segundo entendimento consolidado do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO sem a concessão de efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo menor
NICOLAS BITTELBRUNN ANDRADE ROCHA
e
ANDERSON WILLIAN ROCHA DA SILVA
(evento nº 15812592) contra o v. acórdão lançado por esta colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 15592708), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral voltada ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (evento nº 15812592), os recorrentes sustentam, em suma, que
(i)
o acórdão incorre em erro material ao consignar que a operadora reembolsa 80% do valor do tratamento, quando, em verdade, o montante de R$ 5.176,00 sobre o custo de R$ 7.130,00 equivale a aproximadamente 72,59%, o que impacta a análise da onerosidade excessiva;
(ii)
há omissão quanto aos limites normativos da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a coparticipação superior ao valor da mensalidade ou que inviabilize o tratamento;
(iii)
o julgado foi omisso ao não enfrentar a prova de que a clínica credenciada situa-se a 100 km da residência do menor, impondo deslocamento diário de 200 km, o que configuraria a inexistência de alternativa viável para fins de reembolso integral conforme tese do STJ;
(iv)
existe contradição ao validar o regulamento de 2020 (id 27679470), sendo que o contrato de adesão da parte autora remonta a 2017, não podendo norma posterior restritiva retroagir em prejuízo do consumidor;
(v)
os aclaratórios visam o prequestionamento explícito de dispositivos federais e da RN nº 566/2022 da ANS para fins de acesso às instâncias superiores.

Sobre o erro material apontado, de fato, a decisão colegiada consignou que o montante de R$ 5.176,00 (cinco mil, cento e setenta e seis reais) equivaleria a 80% (oitenta por cento) do valor total de R$ 7.130,00 (sete mil, cento e trinta reais). Todavia, mediante simples cálculo aritmético, constata-se que o valor correspondente ao percentual mencionado deveria ser de R$ 5.704,00 (cinco mil, setecentos e quatro reais).

Todavia, referida inexatidão possui natureza puramente numérica e acessória, não interferindo, sob nenhum aspecto, no cerne da fundamentação jurídica ou no mérito do julgamento. A retificação do valor não altera a conclusão desta Câmara quanto à validade do sistema de coparticipação e à inexistência de dever de reembolso integral, permanecendo hígida a base lógica que sustentou o desprovimento do apelo.

No que concerne às alegadas omissões sobre normas legais e regulamentares, verifico que o acórdão não padece do vício apontado. A fundamentação enfrentou expressamente a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, transcrevendo os trechos pertinentes do art. 10, §3º, bem como referenciou o art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre o “oferecimento de planos e seguros privados de assistência à saúde”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca das balizas para o reembolso integral foi devidamente sopesada. É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos citados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão. A menção, ainda que sintética, às normas regulamentares impede o reconhecimento de omissão, restando o julgado perfeitamente inteligível e coerente com os parâmetros legais vigentes.

Quanto à alegada omissão relativa ao parecer da douta Procuradoria de Justiça, é imperioso destacar que o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica (
custos legis
), sendo que seu parecer possui natureza meramente opinativa e não vinculante. O acórdão que oferece fundamentação própria, clara e exauriente para decidir a lide não incorre em omissão por não transcrever ou refutar ponto a ponto a opinião ministerial, especialmente quando esta não integra o contraditório essencial das partes.

No tocante à distância da clínica (100 km) e à tese de inexistência de alternativa viável, o v. acórdão foi explícito ao afirmar que a operadora disponibiliza clínica credenciada no município de Guarapari/ES. Tal localidade encontra-se inserida na mesma região de saúde, em estrita observância à Instrução Normativa nº 16/2022 da ANS. O fato de não se mencionar expressamente a quilometragem exata não configura vício, pois o enfrentamento da questão se deu sob a ótica da área de abrangência contratual e normativa. Não há omissão quando a conclusão pretendida pela parte pode ser afastada pela fundamentação geral do julgado, que considerou o atendimento dentro dos limites geográficos aceitáveis pela regulação setorial.

A contradição apontada pelos embargantes entre o reconhecimento da tese do STJ e sua não aplicação ao caso concreto revela, em verdade, mero inconformismo. A decisão fundamentou a inaplicabilidade do reembolso integral justamente por constatar a existência de prestador credenciado na região de saúde do beneficiário. Inexistindo a premissa fática da “ausência de rede credenciada”, a tese jurídica de reembolso total não socorre a parte. O que se busca, em última análise, é o reexame da valoração probatória, via inadequada em sede de aclaratórios.

Por fim, não prospera a tese de omissão por ausência de contrato. O acórdão fez remissão direta às cláusulas do regulamento contratual encartado nos autos.

Assim, verifica-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material aritmético supramencionado, fazendo constar o percentual correto de reembolso efetivado, sem que disso resulte qualquer alteração no mérito da causa ou modificação no resultado do julgamento, mantendo-se, no mais, o v. acórdão em seus inteiros termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)